Tribunal: TJDFT
Processo: 0744302-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Trancamento da ação penal. Exame dos depoimentos da ação penal. Indícios de materialidade e autoria.
Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus se manifesta e inequívoca a inexistência de indícios mínimos de autoria, que não é o caso – os indícios de autoria e a materialidade amparam-se nas declarações da vítima e da companheira dela, e que não mudaram seus depoimentos. Ordem denegada.